Tribunal: TJSP
Processo: 0003011-74.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Falta grave. Desobediência aos servidores públicos. Recurso objetivando a reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos, iniciando-se nova contagem para fins de concessão de benefícios prisionais.

1. Conduta do sentenciado devidamente comprovada. Palavra coerente dos agentes penitenciários.

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Falta grave. Desobediência aos servidores públicos. Recurso objetivando a reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos, iniciando-se nova contagem para fins de concessão de benefícios prisionais.

1. Conduta do sentenciado devidamente comprovada. Palavra coerente dos agentes penitenciários. Configuração de falta grave, consistente em desrespeito aos servidores. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Manutenção da perda dos dias remidos na fração de 1/6, considerando a gravidade da conduta praticada. Falta grave que enseja a interrupção do lapso para fins de progressão. Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido e improvido.